Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-58.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Autora que alega ter experimentado descontos indevidos em favor da ré, sem que anuísse para tanto. Pede a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Autora que alega ter experimentado descontos indevidos em favor da ré, sem que anuísse para tanto. Pede a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo da requerida, que defende a idoneidade da inscrição da autora perante a associação e combate a condenação exarada na sentença. Descabimento. Relação de consumo caracterizada. Associação que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Restituição em dobro arbitrada conforme o art. 42, parágrafo único do CDC. Dano moral caracterizado e arbitrado em valor proporcional e razoável. Precedentes desta Corte. Descontos indevidos que infligiram verba de natureza alimentar destinada à subsistência da autora. Indenização arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, atendo-se a complexidade e especificidades do caso concreto. Verba sucumbencial majorada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Sentença preservada. Recurso desprovido.